Tribunal: TJBA
Processo: 0514481-20.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514481-20.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

APELANTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL), NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS-MULTA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226 DO CPP
.
NÃO ACOLHIMENTO
. 1. Malgrado o reconhecimento não tenha figurado como o único meio de prova no processo, vê-se que a norma legal não impõe a obrigatoriedade do procedimento, tanto que utiliza o termo”
Quando houver necessidade”
, o que significa dizer que as provas produzidas durante a persecução criminal, máxime as declarações da vítima e a materialidade do delito, sendo firmes e incontroversas, como na hipótese vertente, são suficientes para se reconhecer à autoria, de modo a não viciar o desfecho processual. 2. Demais disso, a inobservância das formalidades insertas no sobredito artigo não afasta a credibilidade do ato, muito menos gera a sua nulidade, quando outras provas conduzem a certeza da autoria delitiva e não causam qualquer prejuízo à Defesa. 3. Sabe-se, ainda, que,

em sede processual penal, se admite a chamada Teoria da Fonte Independente ou descoberta inevitável, hipótese na qual seria possível chegar àquela prova seguindo os trâmites típicos e de praxe da própria investigação, ou seja, mesmo que não houvesse o reconhecimento do Réu, este seria alcançado através dos demais elementos coligidos durante a instrução criminal. Precedentes do STJ.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
4. O auto de exibição e apreensão, o termo de reconhecimento, o laudo pericial do veículo utilizado na ação criminosa e a nota fiscal dos pneus roubados asseveram a materialidade delitiva. 5. Quanto a autoria, esta, também, ressoa inequívoca, frente a prova oral colhida na fase investigativa e em Juízo, este último sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Os esclarecimentos da vítima se mostraram convergentes na descrição da prática do delito, posto que narrados de forma dinâmica e pormenorizada, sendo corroborados pelos testemunhos prestados e às nuances do caso vertente, pois as informações policiais dão conta de que o Acusado pertence a uma quadrilha composta por marginais, oriundos do Estado de Sergipe, especializados em roubar caminhões, pneus destes e os motoristas dos veículos. 7. Destarte, resta indene de dúvida a prática do delito de roubo pelo Recorrente na companhia de seu falecido comparsa Ginaldo Almeida Santos, mostrando-se amparada a condenação no arcabouço probatório, não havendo que se falar em absolvição e, consequentemente, no princípio
in dubio pro reo
.

8. De mais a mais, nenhum reparo necessita ser feito na sanção corporal do Apelante, eis que fixada dentro da discricionariedade que é ínsita ao Magistrado, considerando este todas as circunstâncias do delito comprovadas em juízo, para, ao final, fixar uma reprimenda proporcional ao caso concreto. Parecer ministerial pelo improvimento do Apelo.
RECURSO CONHECIDO, E,
N
O MÉRITO, NÃO
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0
5
14481-20
.
2021.
8.05.00
8
0
, em que figuram, como Apelante,
LUCIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
conhecer

do Apelo e, n
o mérito,

NEG
AR-
LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.